Tribunal: STM
Processo: 7000874-72.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000874-72.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PACIENTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADOS: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB: DF35428), SANDRO MURILO
GUIMARÃES GUILHERME (OAB: DF20654) E PAUL KARSTEN GALLEGUILLOS KEMPF DE
FARIAS (OAB: DF36298)
IMPETRADO: COMANDANTE DE ORGANIZAÇÃO MILITAR - COMANDO DA 11ª REGIÃO
MILITAR - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, mantendo o indeferimento do pleito liminar, conheceu e denegou
a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do voto do
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7bf5d57
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000874-72.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, Major do EB.
IMPETRADO: COMANDANTE DA 11ª REGIÃO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, Dr. PAUL KARSTEN G.K.
DE FARIAS e Dr. SANDRO MURILO GUIMARÃES GUILHERME.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. CONTROLE DE ARMAMENTOS E DE MUNIÇÕES.
CONCOMITÂNCIA DE IPM. OBJETOS DIVERSOS. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A autoridade da Polícia Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de delito
castrense, em regra, tem a obrigação de instaurar a investigação.
2. O trancamento de IPM, mediante HC, compreende situação excepcional e deve ocorrer em
casos extremos, tais como a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência
de elementos indiciários demonstrativos de autoria e de prova da materialidade.
3. A experiência evidencia que a multiplicidade de provas, no contexto de processos relativos ao
controle de armamentos, implica em feitos dotados de certa complexidade.
4. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação
exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem.
5. Inquéritos policiais militares, instaurados com o escopo de investigar supostas e diversas
condutas delituosas, não devem ser trancados sob a alegação de concomitância das
investigações.
6. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em, mantendo o indeferimento do pleito
liminar, conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.

Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, Major do EB.
IMPETRADO: COMANDANTE DA 11ª REGIÃO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, Dr. PAUL KARSTEN G.K.
DE FARIAS e Dr. SANDRO MURILO GUIMARÃES GUILHERME.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7bf5d57

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelos Advogados Dr. ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, Dr.
PAUL KARSTEN G.K. DE FARIAS e Dr. SANDRO MURILO GUIMARÃES GUILHERME, em favor do Paciente
LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, Major do Exército Brasileiro (Maj EB), indiciado no Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 185-07.2017.7.11.0111, instaurado pela Portaria 17.062, de 24.4.2017.
Os impetrantes, em síntese, informam que, primeiramente, foi instaurado o IPM nº 101- 94.2017.7.11.0211,
por meio da Portaria 17.050-IPM-Cmt, do Comando da 11ª Região Militar (11ª RM), de 24.3.2017.
O seu objeto era a investigação a respeito do recebimento de diversos produtos controlados cedidos pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) ao Exército, os quais teriam sido recebidos pelo Paciente, quando servia
como Adjunto da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 11ª RM.
Após, o IPM nº 185-07.2017.7.11.0111 foi instaurado, também pelo Comando da 11ª RM, a pedido do
Ministério Público Militar (MPM), para apurar as possíveis condutas do Paciente no contexto do recebimento
de armas da SRF, porém especificamente no que se refere ao possível registro delas no Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), sem o devido lastro documental.
Os referidos IPM foram instaurados por determinação do então Comandante da 11ª RM, o General de Divisão
Riyuzo Ikeda.
Os impetrantes alegam que: 1) a investigação seria protelatória, porque o IPM nº 185- 07.2017.7.11.0111
tramita há 3 (três) anos; 2) há falta de justa causa para o seu prosseguimento, em face da ausência de
elementos mínimos de autoria; e 3) há similitude entre ambos os IPM instaurados, aduzindo a vedação de bis
in idem, porque, em sua óptica, o Paciente já foi processado, julgado e absolvido em sede da APM nº 101-
94.2017.7.11.0211.
Nessa senda, requereram a concessão de medida liminar, para determinar o trancamento do IPM nº 185-
07.2017.7.11.0111.
No mérito, pretendem a concessão da ordem de trancamento do IPM nº 185- 07.2017.7.11.0111, sob o
fundamento de inexistir justa causa para a investigação.
O "writ" foi inicialmente dirigido ao Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar (11ª CJM), o qual, considerando que a autoridade inquinada coatora se trata de Oficial General,
declarou a sua incompetência para conduzir o presente feito, remetendo-o ao STM.
Em 21.11.2020, este Relator indeferiu o pedido liminar e solicitou informações à suposta Autoridade coatora (HC
n° 7000874-72.2020.7.00.0000 - Evento 7 - 1-DEC).
Em 1º.12.2020, a referida Autoridade prestou as informações requisitadas (HC n° 7000874-72.2020.7.00.0000 -
Evento 13 - INF HABEAS CORP).
Em 3.12.2020, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da presente
ordem de Habeas Corpus (HC n° 7000874-72.2020.7.00.0000 - Evento 16 - 1-PAREC MP).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos legais, este Habeas Corpus deve ser conhecido, processado e julgado.
Os impetrantes alegam que: 1) a investigação seria protelatória, porque o IPM nº 185- 07.2017.7.11.0111
tramita há 3 (três) anos; 2) há falta de justa causa para o seu prosseguimento, em face da ausência de elementos
mínimos de autoria; e 3) há similitude entre ambos os IPM instaurados, aduzindo a vedação de bis in idem,
porque, em sua óptica, o Paciente já foi processado, julgado e absolvido em sede da APM nº

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7bf5d57
101-94.2017.7.11.0211.
Nessa senda, requereram a concessão de medida liminar para determinar o trancamento do IPM nº
185-07.2017.7.11.0111.
No mérito, pretendem a concessão da ordem de trancamento desse mesmo IPM, sob o fundamento de inexistir
justa causa para a investigação.
Observe-se o resumo das informações advindas do Comandante da 11ª RM:
"(...) 3. (...) a pretensão declinada pelo impetrante não subsiste à acurada análise dos fatos,
consoante ao que será explicitado na sequência.
4. Em que pese a informação de que a investigação seria protelatória, não assiste razão, pois o
(...) IPM foi protocolado via sistema judicial e-Proc no dia 14/12/2017, sendo suspenso até
08/01/2018, devido ao recesso forense e às férias da Excelentíssima Promotora de Justiça Militar,
Doutora Ângela Montenegro Taveira. Ainda no curso do IPM foi suscitado um Conflito Negativo
de Competência perante o Superior Tribunal Militar, que foi julgado procedente, para firmar a
competência do Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM e determinar-lhe o conhecimento dos fatos
investigados no bojo do IPM nº 185-07.2017.7.11.0211, tendo transitado em julgado em
14/08/2018.
5. Ato contínuo foi alterado o Promotor de Justiça Militar responsável pelo IPM, bem como
encarregado de IPM junto à 11ª Região Militar, estando a investigação em curso, e em
cumprimento de diligências solicitadas houve novos desdobramentos que foram esclarecidos
conforme requisitado pela Promotora, não havendo que se falar em investigação protelatória,
pois todas as diligências solicitadas têm razão de existir, bem como fazem parte do conjunto
probatório que está sendo carreado aos autos em questão.
6. Sobre a alegação de similitude entre ambos os IPM instaurados, aduzindo a alegação de bis in
idem, não merece prosperar. No IPM nº 101-94.2017.7.11.0211, onde o Maj LEONARDO
MACHADO DE AZEVEDO foi denunciado com bases nas condutas descritas no Art. 303, caput, c/c
§ 1° do Art 223, parágrafo único, Art 312 c/c Art 53 e c/c Art 79 todos do Código Penal Militar (...).
Já o presente IPM nº 185-07.2017.7.11.0211 foi instaurado a partir da apuração havida no
inquérito que originou a Ação Penal Militar nº 101 -94.201 7.7.11.02 11, sobretudo em razão das
evidências colhidas em sede de busca e apreensão havida no início daquela investigação, que
resultou na denúncia ofertada pela 2ª PJM/DF.
7. Todavia, a argumentação do paciente carece de fundamentos jurídicos, pois no relatório final
apresentado no IPM nº 185-07.2017.7.11.0211, existem indícios suficientes de autoria e
materialidade do cometimento de crime que estão sendo comprovados com o detalhamento do
SIGMA do Maj LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, bem como houve o detalhamento do destino
dado ao acervo de arma da Sra SONISE LOPES DE FIGUEIREDO VASCONCELOS.
8. (...) devido à gravidade dos fatos e, para não atrasar o ajuizamento da ação penal, o membro
titular preferiu dar continuidade às investigações por meio da instauração de novo inquérito,
então distribuído para a 1ª Auditoria desta 11ª CJM, sendo instaurado o IPM nº
185-07.2017.7.1 1.0211, para investigar os procedimentos realizados no SIGMA pelo Maj
LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, bem como elucidar de forma exclusiva os fatos
mencionados, não havendo portando similitude entre os Inquéritos Policiais Militares.
9. Expostos os argumentos fáticos, conclui-se que a pretensão declinada pelo paciente não
merece prosperar, devendo ser julgada improcedente a presente ação. (...)" (grifei).
Após o recebimento das informações, percebe-se que a Decisão atacada preenche os contornos legais
exigidos.
Inclusive, conforme o seu elevado status, no contexto do exercício da Polícia Judiciária Militar, assim que tomou
conhecimento dos fatos, o Comandante da 11ª RM, tão somente, cumpriu com o seu dever imposto em Lei.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7bf5d57
Isso porque, a legitimidade do Comandante de RM para instaurar IPM decorre da literalidade normativa,
conforme preconiza o art. 7º, alínea "e", do CPPM:
Art. 7º A polícia judiciária militar é exercida nos termos do art. 8º, pelas seguintes autoridades,
conforme as respectivas jurisdições:
(...)
e) pelos comandantes de Região Militar
Some-se que a autoridade da Polícia Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de delito, em regra,
tem a obrigação de instaurar a investigação. Com maior vigor, quando o indiciado, sendo Oficial Superior,
pertence ao próprio setor da Administração Militar onde os fatos, ainda que em tese, ocorreram.
Sobre a alegação de bis in idem, no concerto dos IPM, essa mesma abordagem foi trazida à tona pelo Plenário do
STM, quando apreciou o Conflito Negativo de Competência nº 7000257-83.2018.7.00.0000.
Registrou-se que os IPM 185-07 (alvo deste HC) e 101-94 não têm o mesmo espoco investigatório.
Inclusive, nem mesmo a conexão probatória, que poderia alterar a competência, foi reconhecida, prevalecendo a
mera distribuição das peças instrutórias. Observe-se a referida Ementa:
"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUDITORIAS DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR. CONHECIMENTO DOS FATOS APURADOS EM INQUÉRITO. NECESSIDADE DE
DEFINIÇÃO. CONFRONTO COM A AÇÃO PENAL EM CURSO RELATIVA AOS CRIMES DE
PECULATO DESVIO, DE AMEAÇA E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUPERVENIÊNCIA DO
IPM. INVESTIGAÇÃO CONCERNENTE A OUTRO ILÍCITO. CONVERGÊNCIA QUANTO À
AUTORIA DELITIVA. DESNECESSIDADE DE SUJEIÇÃO DOS FEITOS AO MESMO JUÍZO
MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONEXÃO PROBATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO
SUSCITADO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BASEADO NA DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
mera identidade do agente, a quem são atribuídos diversos ilícitos, investigados em
procedimentos singulares, porquanto perpetrados em momentos distintos, não
justifica, por si só, a convergência dos feitos ao mesmo Juízo Militar. Tampouco, a
circunstância dá ensejo à consolidação de fundamento idôneo para a aglutinação da apuração
delitiva num único processo, na medida em que os fatos foram praticados em contextos
diferenciados. 2. A conexão no Processo Penal Militar dá-se em favor da jurisdição prevalente,
desde que atendidos os critérios legais. A aplicação de tal instituto jurídico tem o desiderato de
promover a facilitação da colheita de provas, de evitar a contradição entre as decisões e de
permitir a cognição aprofundada e exauriente da matéria submetida a julgamento. A suposta
aproximação entre a prova de infração penal em apuração e a conclusão de investigação,
encaminhada ao Juízo Castrense na pendência de Denúncia, exige análise cuidadosa dos fatos
individualmente considerados. A eventual verificação de ocorrência da conexão probatória teria
o condão de embasar a sujeição dos fatos ao mesmo magistrado. Assim, tem realce o
detalhamento da conduta perpetrada nos episódios contextualizados, bem como o bem jurídico
tutelado, de per si, em todos os delitos atribuídos ao agente. 3. A configuração da conexão exige
que a situação fática emoldure as hipóteses estabelecidas no art. 99 do CPPM. Notadamente,
os aspectos porventura indicadores de solução pela via deste instituto jurídico
estarão afastadas quando se encontrarem caracterizadas condutas notadamente
diferenciadas, perpetradas em conjunturas fáticas distintas, sem qualquer correlação
no cenário probatório. 4. O desfazimento de todos os aspectos sinalizadores de ocorrência de
conexão probatória ou instrumental deságua na prevalência do critério da distribuição,
originalmente realizado, como definidor da competência. 5. Procedência do Conflito Negativo de
Competência, o qual se resolve em favor do Juízo suscitado. Decisão unânime." (STM, Conflito de
Jurisdição nº 7000257-83.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marco Antônio de Farias. Julgamento:
21.6.2018. Publicação: 29.6.2018). (Grifos nossos.)
Nesses termos, cristaliza-se que o IPM nº 101- 94.2017.7.11.0211 investiga o destino de diversos produtos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7bf5d57
controlados cedidos pela Secretaria da Receita Federal ao Exército, os quais teriam sido recebidos pelo
Paciente, quando servia como Adjunto da SFPC/11ª RM. Ressalta-se, ainda, que este IPM gerou o início da APM
nº 7000474-58.2020.7.00.0000/DF, a qual, em face do Recurso de Apelação interposto, tramita perante o STM.
Por sua vez, o IPM nº 185-07.2017.7.11.0111, instaurado pela mesma Autoridade, a pedido do MPM, tem outro
enfoque. Apura o possível registro, sem o devido lastro documental no SIGMA, das armas cedidas pela Receita
Federal do Brasil.
Portanto, por qualquer vértice de análise, a tese de bis in idem não se mostra presente. Pelo contrário, sobressai
a imposição legal de se investigar fatos graves e diversos, os quais podem ou não terem sido cometidos pelo
Paciente.
Para selar convergência, a douta PGJM, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, frisou que:
"(...) 5. Inicialmente, quanto à tese de ocorrência de duplicidade de investigação sobre os
mesmos fatos (bis in idem), a qual analisa-se primeiro, pois, caso a mesma seja acolhida, não há
necessidade de se analisar as teses de excesso de prazo na investigação e de falta de justa
causa para a instauração/tramitação do Inquérito Policial Militar nº 0000185- 07.2017.7.11.0111,
temos que não se pode falar em violação ao chamado princípio do ne bis in idem (ou non bis in
idem), pelo qual ninguém pode ser processado e julgado mais do que uma vez, haja vista que as
investigações feitas no Inquérito Policial Militar nº 0000 101-94.2017.7.11.021/DF (o qual gerou
a Ação Penal de mesmo número e a Apelação nº 7000474-58.2020.7.00.0000/DF) e no Inquérito
Policial Militar nº 0000 185-07.2017.7.11.0211 são muito diversas.
6. Com efeito, a investigação do Inquérito Policial Militar nº 0000 101-94.2017.7.11.0211/DF
visou apurar supostos crimes de peculato-desvio, praticados, em tese, pelo Major Azevedo, ao
receber Produtos Controlados pelo Exército - PCE (armas e munições), além de outros bens que
haviam sido apreendidos pela Receita Federal do Brasil (RFB) e doados ao Comando da 11ª
Região Militar, dado que teria ocorrido desvio de tais bens militares. Ainda, apurou o crime de
falsidade ideológica praticado, em tese, em comunhão de esforços e vontades, pelo Capitão do
Exército Luís Eduardo Consoni e pelo Major Azevedo, pois inseriram declaração falsa em
documento público, qual seja, o Ato de Destinação de Mercadorias - ADM da RFB n°
100100/000113/2016, de 19/10/2016, com o fim de alterar a verdade sobre o verdadeiro destino
dos bens doados pela Receita Federal.
7. Neste sentido, aliás, é clara a exordial acusatória consoante do arquivo DENUNCIA2 do evento
25 da Ação Penal Militar n.º 0000101-94.2017.7.11.0211, a qual nos reportamos, que imputou
ao Major Azevedo a prática de 06 (seis) delitos militares de peculato-desvio (art. 303, caput, c/c
§ 1° do mesmo artigo, c/c o art. 53, c/c o art. 79, todos do CPM), além da prática do delito militar
de falsidade ideológica (art. 312 c/c art. 53, ambos do CPM), imputada ao Capitão do Exército
Luís Eduardo Consoni e ao Major Azevedo.
8. De outra banda, a investigação do Inquérito Policial Militar nº 0000
185-07.2017.7.11.0211/DF, ainda em trâmite na 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar, tem como escopo examinar eventuais irregularidades em apostilamentos e
transferências de armas no Sistema de Gerenciamento de Armas (SIGMA), no âmbito do Serviço
de Fiscalização de Produtos Controlados da 11º Região Militar (SFPC/11ª RM), sem o devido
lastro documental. Nesse sentido, é bom citar o objeto desse Inquérito Policial Militar, in verbis:
(...) O presente Inquérito Policial Militar foi instaurado por determinação do Comandante
da 11ª Região Militar, através da portaria nº 17.062-IPM-Cmt, de 24 de abril de 2017, com
a finalidade de apurar a existência de indícios de crime, bem como elucidar de forma
exclusiva os fatos de que trata do relatório dos procedimentos realizados no SIGMA pelo
CAC Major lnf. LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO (Maj AZEVEDO), Idt 031768274- 8. (...)
(arquivo 3-RELT, mais especificamente às fls. 01, do evento 1 do Inquérito Policial nº
0000185-07.2017.7.11.01111/DF - Negritei parcela).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7bf5d57
9. Reforçando tal argumentação, deve-se grifar que esta Corte Castrense, apreciando o Conflito
Negativo de Competência nº 7000257-83.2018.7.00.0000, para além de entender que os
referidos IPM's não tratavam de apuração dos mesmos fatos, sequer verificou a hipótese
conexão probatória, a firmar eventual competência prevalente, fixando a competência judicial,
para o caso, pela mera distribuição. Nesse sentido, é o teor da ementa do referido julgamento:
(...)
10. Ao nosso viso, é o quanto basta para o afastamento da tese de ofensa ao princípio do ne bis
in idem, porquanto se trata de matéria já superada no âmbito dessa Corte Castrense, com
inexistência de qualquer suporte fático, probatório e jurídico que possa sustentar a tese versada
na inicial do Remédio Heroico.
11. Quanto à tese de excesso de prazo, temos que, conquanto a investigação do Inquérito
Policial Militar nº 0000 185-07.2017.7.11.0211/DF tenha sido instaurada no ano de 2017, é fato
que houve imbróglios jurídicos que resultaram no arrastamento da investigação, notadamente a
declinação de competência da então Juíza-Auditora da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da
11ª CJM e a suscitação de Conflito de Competência pelo então Juiz-Auditor Substituto da Justiça
Militar da União da 2ª Auditoria da 11ª CJM (evento 20 do Inquérito Policial nº 0000185-
07.2017.7.11.01111/DF).
12. Para mais que o tramitar do Conflito de Competência, temos que o Inquérito Policial Militar nº
0000 185- 07.2017.7.11.0211/DF apura situação de razoável complexidade, uma vez que
abarca a verificação de irregularidades em apostilamentos e transferências de armas no Sistema
de Gerenciamento de Armas (SIGMA), no âmbito do Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da 11º Região Militar (SFPC/11ª RM) praticadas, em tese, pelo Major Azevedo, o que,
efetivamente, aponta para a ocorrência de uma investigação mais meticulosa e demorada.
13. Some-se a tal consideração (...) precedentes desse Superior Tribunal Militar, uma vez que, ao
analisar hipóteses de trancamento do Inquérito Policial Militar, em razão de suposto excesso de
prazo, a Corte Castrense já afirmou, reiteradamente, que não se trata de uma fórmula
matemática, podendo haver dilação da investigação, a depender da complexidade da causa (...)
14. Por fim, dando arremate às teses esposadas no presente writ, é importante chamar atenção
que existe arcabouço probatório em desfavor do Major Azevedo, no bojo do Inquérito Policial
Militar nº 0000 185- 07.2017.7.11.0211/DF, motivo pelo qual existe justa causa para o
prosseguimento da investigação. Sem maiores delongas, basta apenas citar o contido na
conclusão do Relatório do IPM aludido (...)
15. Importante chamar atenção ainda que, embora seja possível a impetração de Habeas
Corpus, objetivando o trancamento de procedimento policial, é imprescindível - para a
concessão da ordem - que o fato seja flagrantemente atípico, ou esteja patente a existência de
causa extintiva de punibilidade, ou outra situação que aponte para a ausência de justa causa na
apuração, o que não se vislumbra no caso em tela.
16. No caso dos autos, certamente ocorrerá análise do Parquet Militar, destinatário final da
investigação criminal, quando efetivamente finalizada, acerca da tipicidade e da ilicitude das
condutas encetadas e da culpabilidade de seu autor, quando, só então, decidir-se-á sobre o
oferecimento de denúncia, ou arquivamento dos autos. Assim, soa prematuro enfrentar tais
questões, na via estreita do mandamus, antecipando-se um debate que visa estancar a própria
investigação policial, que, aliás, não é o local adequado para o exercício de ampla defesa e
contraditório, dado que o inquérito policial sabidamente possui natureza inquisitória.
17. Sobre o tema, também é válido colacionar entendimentos que vicejam na jurisprudência
dessa Colenda Corte Superior de Justiça Militar, sobre o trancamento de inquérito policial militar
(...)
18. Portanto, ao nosso viso, inexiste ilegalidade, e/ou constrangimento ilegal, na instauração e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7bf5d57
tramitação do Inquérito Policial Militar nº 0000 185-07.2017.7.11.0211/DF, haja vista que - seja
qual for a versão que se apresente como verdadeira, alfim, ao dominus litis - o IPM é exatamente
o instrumento legal e necessário para se fazer "a apuração sumária de fato que, nos termos
legais, configure crime militar, e de sua autoria" tendo "o caráter de instrução provisória, cuja
finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da ação penal", nos
exatos termos do contido no art. 9º do CPPM. Acrescento, ainda, que instauração de Inquérito
Policial Militar, diante da notícia de ocorrência de hipotético crime militar, constitui-se em
verdadeiro dever de ofício, em conduta impositiva pela norma legal, sob pena, inclusive, em não
sendo instaurado, incidir-se em eventual prevaricação.
19. Diante do exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento da
presente Ordem de Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação da mesma, para que o
Inquérito Policial Militar nº 0000 185-07.2017.7.11.0211/DF tenha seu normal prosseguimento
e desfecho, inclusive, se for o caso, com a propositura de ação penal, na Justiça Militar da União,
acaso identificadas as premissas norteadoras do art. 77 do CPPM. (...)"
Resta claro que os IPM 185-07 e 101-94 focam-se em condutas totalmente diversas, não se denotando o bis
in idem.
A sugerida protelação investigatória não ocorreu, pois o Estado permaneceu sempre ativo. Alguns fatores
exigiram medidas especiais, como, por exemplo: a declinação de competência, à época, da Juíza-Auditora da
Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 11ª CJM e a suscitação de Conflito de Competência pelo Juiz-Auditor
Substituto da JMU da 2ª Auditoria da 11ª CJM.
Sem adiantar qualquer consideração de mérito, o Relatório do IPM nº 0000 185- 07.2017.7.11.0211/DF
registra, até o momento, indícios da prática de condutas que justificaram, em tese, a sua instauração. Observe-se
o seu teor:
"(...) III. CONCLUSÃO
Em face do acima exposto, chega-se à conclusão abaixo descrita:
l. Ao se analisar os procedimentos descritos no RELATÓRIO DOS PROCEDIMENTOS
REALIZADOS NO SIGMA PELO CAC Maj LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, relatório este
que deu origem ao presente inquérito, e as demais peças que compõem os autos, chegou-se à
conclusão, salvo outro juízo, que:
a. PROCEDIMENTO 01 - Cadastro da Pistola Glock, calibre. 40, nº de série OHCC1378, com
emissão de CRAF/PAF, em seu acervo próprio de CIDADÃO - indício de crime, por parte do Maj
Azevedo, ao realizar cadastro de arma de fogo de calibre restrito no SIGMA, sem o devido
lastro documental, e possível posse do referido armamento, uma vez que o mesmo não foi
localizado nas buscas e apreensões realizadas;
b. PROCEDIMENTO 02 - Cadastro da Carabina/Fuzil IMBEL, calibre 7,62 x 51, nº de série
92007, com emissão de CRAF/PAF, em seu acervo próprio de ATIRADOR - indicio de crime, por
parte do Maj Azevedo, ao realizar cadastro de arma de fogo calibre restrito no SIGMA, sem o
devido lastro documental, e possível posse do referido armamento, uma vez que o mesmo não
foi localizado nas buscas e apreensões realizadas;
c. PROCEDIMENTO 03 - Cadastro da Pistola Glock, calibre 9 mm, nº de série AAHR5698, com
emissão de CRAF/PAF, em seu acervo próprio de CIDADÃO - indício de crime, por parte do Maj
Azevedo, ao realizar cadastro de arma de fogo calibre restrito no SIGMA, sem o devido lastro
documental, e possível posse do referido armamento, uma vez que o mesmo não foi localizado
nas buscas e apreensões realizadas;
(...)
e. PROCEDIMENTO 05 - Cadastro da Pistola IMI, calibre 9mm, n° de série CLL62984, com
emissão de CRAF/PAF, em seu acervo próprio de ATIRADOR - indício de crime, por parte do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7bf5d57
Maj Azevedo, ao realizar cadastro de arma de fogo calibre restrito no SIGMA, sem o devido
lastro documental, e possível posse do referido armamento, uma vez que o mesmo não foi
localizado nas buscas e apreensões realizadas;
e. PROCEDIMENTO 05 - Cadastro da Pistola IMI, calibre 9mm, n° de série CLL62984, com
emissão de CRAF/PAF, em seu acervo próprio de ATIRADOR - indício de crime, por parte do
Maj Azevedo, ao realizar cadastro de arma de fogo calibre restrito no SIGMA, sem o devido
lastro documental, e possível posse do referido armamento, uma vez que o mesmo não foi
localizado nas buscas e apreensões realizadas;
(...)
j. PROCEDIMENTO 10 - Cadastro da Pistola Glock, calibre 9 mm, nº de série AAHR719, no
acervo CIDADÃO do Maj EDUARDO MARTINS DE FREITAS, do 4" BIL (Osasco/SP), com
emissão de CRAF/PAF - indício de crime, por parte do Maj Azevedo, ao realizar cadastro de
arma de fogo calibre restrito no SIGMA, sem o devido lastro documental e indício de crime por
parte do Maj Eduardo Martins de Freitas por posse do referido armamento. Devido a extinção
do prazo do presente IPM pela data de retorno da oitiva do Maj Eduardo Martins, não houve
tempo hábil para ouvi-lo como indiciado;
2. Ao se analisar os procedimentos descritos no RELATÓRIO DE DADOS EXTRAÍDOS DO
SIGMA, PERTINENTES AO CAC Maj LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO E OUTROS (fls.
153 a 158), relatório este que foi solicitado ao Ten Cel Ewerton Santana Pereira, assessor
técnico deste encarregado, e as demais peças que compõem os autos, chegou-se à conclusão,
salvo outro juízo, que:
(...)
d. ESPINGARDA WINCHESTER, CALIBRE 9MM, Nº DE SÉRIE L2086867 - indício de crime,
por parte do Maj Azevedo, ao realizar cadastro de arma de fogo no SIGMA, sem o devido lastro
documental e indício de crime por parte do Cap Luís Eduardo Consoni, por posse do referido
armamento. (...) (arquivo 3-RELT, mais especificamente às fls. 18, 19 e 20, do evento 1 do
Inquérito Policial nº 0000185-07.2017.7.11.01111/DF - os destaques do texto não
correspondem aos do original). (...)"
Resta nítido que a alegada ausência de justa causa, apontada pelos Impetrantes para obstar o prosseguimento
do IPM nº 0000185- 07.2017.7.11.0211/DF, não tem o mínimo respaldo.
Os argumentos apresentados pelo Impetrante devem ser detalhadamente analisados pelo Poder Judiciário.
Todavia, a experiência evidencia que as provas, no contexto de processos relativos ao controle do manuseio de
armamentos e de munições, guardam certa complexidade.
O necessário aprofundamento probatório, notadamente em sede de processos desta estirpe, afasta a própria
viabilidade da impetração do remédio heroico, conforme a massiva jurisprudência do STM:
"O Habeas Corpus - enfatize-se: pelo seu caráter expedito e pela estreiteza de sua via - não
comporta dilação probatória nem mesmo apreciação exauriente da prova já colhida no processo
original; ademais, não é ação substitutiva desse mesmo processo, tendo, destarte, o seu alcance
limitado à verificação se está o Paciente submetido a abuso de poder ou a constrangimento
ilegal. Hipótese em que presente se faz a justa causa para deflagração e continuidade do
processo." (Habeas Corpus nº 55-09.2018.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes,
julgado em 3.4.2018 e publicado no DJe em 16.4.2018).
Em face da multiplicidade da prova ligada aos fatos investigados, não se poderia, em sede de Habeas Corpus,
impedir a marcha normal do questionado IPM, o qual se mostra adequado aos ditames constitucionais.
O trancamento de IPM, conforme a pacífica jurisprudência do STM, apenas tem ensejo em situações nitidamente
excepcionais, as quais não estão evidenciadas nestes autos.
Nesse sentido, transcrevo a Ementa do HC n° 7000604-19.2018.7.00.0000, de minha relatoria, julgado pelo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7bf5d57
Pleno do STM em 19.9.2018:
"Ementa: HABEAS CORPUS. DELITO DE PECULATO EM TESE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÕES DE FALTA DE JUSTA CAUSA.
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O trancamento de IPM, mediante HC,
compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos
indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. 2. Há justa causa para a
persecutio criminis quando o lastro probatório calca-se em prova de fato que, em tese, constitua
crime e em indícios de autoria. 3. Pelo seu caráter expedito e pela restrição de sua via, o HC não
comporta a apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito. 4.
Ordem denegada. Decisão unânime." (Grifos nossos.)
Nesse prisma, diante da notável regularidade do IPM vergastado pelo Impetrante, o presente Habeas Corpus
não pode prosperar.
Em face do exposto, mantendo o indeferimento do pleito liminar, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus
por falta de amparo legal.